Tribunal: TJDFT
Processo: 0728458-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEMANDA AJUIZADA NO FORO CONTRATUALMENTE ELEITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPETÊNCIA PARA FORO DIVERSO DO ELEITO PELOS CONTRATANTES E DO LOCAL ONDE TÊM DOMICÍLIO OS RÉUS. REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
2. As demandas fundadas em obrigação pessoal não regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, como no caso em análise visto que postulada a rescisão de contrato ajustado entre pessoas físicas, devem ser, em regra, processadas no foro de domicílio do réu, e, quando não conhecido ou incerto, no do autor, conforme previsto no art. 46, § 2o, do CPC.
3. Caso concreto em que não houve abusividade na estipulação da cláusula de eleição de foro no contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes (§§ 1o e 5o do art. 63 do CPC) e a demanda proposta por um dos contratantes em desfavor do outro foi redistribuída à Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que não abrange a região de Vicente Pires, local onde estão domiciliados ambos os réus e sob jurisdição do juízo de Águas Claras, conforme § 8o da Resolução 4/2008, alterada pela Resolução 5/2021, ambas do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, a Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília.